Tribunal: STF
Processo: RE 1586385
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Rediscussão da matéria. Reexame de provas. Enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Rejeição.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual se negou provimento a agravo regimental em recurso extraordinário.

    2. A parte embargante busca, por meio dos embargos de declaração, a reforma da decisão anterior, alegando vícios que, na verdade, visam à rediscussão do mérito.

    3. No acórdão embargado, em agravo regimental no recurso extraordinário, considerou-se que a análise dos argumentos da recorrente demandaria o reexame do quadro probatório, da legislação infraconstitucional e das cláusulas de convenção condominial, procedimento incompatível com a via extraordinária, conforme o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração apresentados pela parte embargante se enquadram nas hipóteses legais de cabimento ou se visam à rediscussão da matéria já decidida.

    III. Razões de decidir

    5. Os embargos de declaração não se prestam à finalidade de reformar a decisão ou de promover a rediscussão da matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, dúvida, contradição, omissão ou corrigir erro material.

    6. A análise da veracidade dos argumentos da recorrente exigiria o reexame de provas e de legislação infraconstitucional, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme entendimento pacificado no enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uníssona ao afirmar que os embargos de declaração não constituem meio hábil para a rediscussão do mérito do julgado.

    8. A parte embargante, a pretexto de sanar suposto vício, busca a reforma do pronunciamento judicial, o que é incabível na modalidade dos aclaratórios.

    IV. Dispositivo

    9. Embargos de declaração rejeitados.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 337; CPC, arts. 1.022, inc. III, 1.023, 1.026, § 2º.

    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.576.798-AgR-ED/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/02/2026; RE nº 740.591-AgR-terceiro-ED-ED-AgR-ED/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/04/2023; ARE nº 1.143.541-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/02/2019.